Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701379-06.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO FIDELMAN ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão desta Presidência que admitiu o recurso extraordinário. O embargante postula pela suspensão do presente feito, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21, por decisão proferida em 12/12/2023 pela Câmara de Uniformização. II – O recurso não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que: “o agravo é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recursos excepcionais, gênero que inclui os recursos especial e extraordinário. Nestes termos, os embargos de declaração opostos contra despacho de admissibilidade do Tribunal de origem não interrompem o prazo para a interposição do agravo, uma vez que manifestamente incabíveis.” (AgRg no AREsp 461.030/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/5/2014). A propósito, confira-se também a decisão monocrática proferida no ARE 698008, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/11/2013, DJe 5/12/2013. Ademais, tem-se que, uma vez publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Outrossim, cumpre acrescentar, ad argumentandum, que nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005